Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711333-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 120831951 dos autos de origem), que nos autos do mandado de segurança impetrado em face do DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada na exordial para sustar os efeitos dos autos de interdição de número n° 97882 - série A, lavrado em 23/03/2022; e de no 92099 - série A, lavrado em 04/04/2022, ambos vinculados aos autos de infrações de no 97881 e de no 39/2022. Alega a agravante, em síntese, que integra um “(...) estabelecimento de saúde prestadora de serviços de cirurgia plástica, ou outros serviços classificados como Tipo 2. A agravante é devidamente licenciada para o exercício das atividades classificadas como unidade de menor porte, tipo 1, possuindo estrutura física e instalações apropriadas para o seu regular funcionamento, conforme documento juntado aos autos em Id 120787073.” Nas datas e por meio dos atos administrativos supramencionados, a agravante fora autuada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal por realizar cirurgias ambulatoriais, inclusive as permitidas somente para unidades do Tipo 2, constantes no TAC firmado nos Autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público n° 08190.030.456/10-43 e seu primeiro aditamento, em desacordo com a legislação sanitária vigente, sem possuir vestiário de barreira, sala de recuperação pós anestésica, posto de enfermagem, DML na área de acesso restrito, área de escovação com dimensão adequada, rede de assistência gasosa com dimensão adequada e embutida, portas com dimensão de 1,10mt para passagem de maca. Se insurge contra as referidas autuações, aduzindo que a equipe de fiscais não constatou a realização de cirurgias plásticas não permitidas no local, asseverando ainda que seu estabelecimento se encontrava com todas as suas instalações e estruturas alinhadas com a legislação sanitária pertinente às atividades exercidas pela recorrente. Sustenta que no writ of mandamus movido na origem constam provas irrefutáveis de que a atuação fiscalizatória combatida encontra-se eivada de arbitrariedades, o que dá azo à suspenção dos efeitos das interdições sofridas. Destaca que a decisão agravada inobservou diversas particularidades, sobretudo quanto à classificação da clínica como Tipo 1, estando autorizadas cirurgias de menor porte. Discorre maiores detalhes acerca desta tipologia e das atividades correlacionadas. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência almejada neste agravo de instrumento. Ao cabo, requesta a antecipação da tutela recursal de modo que sejam sustados “(...) os efeitos dos autos de interdição de número n° 97882 - Série A, lavrado em 23/03/2022; e, de no 92099 - Série A, lavrado em 04/04/2022, vinculados aos Autos de infrações de no 97881 e de no39/2022, respectivamente, uma vez que foram fundados em irregularidades não praticadas pela agravante; devendo assim, resguardar o direito de que a agravante seja IMEDIATAMENTE autorizada a exercer suas atividades, com a desinterdição do Centro Cirúrgico e da CME do estabelecimento agravante, enquanto não aberto e decidido o devido processo administrativo sanitário;” (ID 34363414), além de outros pedidos lá formulados. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão recorrida. É o relatório do necessário. Decido. De início, à primeira vista, observo que os elementos de prova de IDs 34363417 e 34363418 são se enquadram no conceito de documentos novos (CPC, art. 435) e não havendo justificativa plausível para a não apresentação daqueles perante o Juízo de origem deixo de conhecê-los na oportunidade a fim de se evitar análise per saltum, o que importaria em reprochável supressão de instancia e, por consequência, violação do duplo grau de jurisdição. Superado isso, o recurso mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e com o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 34363415 e 34363416). Portanto, se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.” Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, pelo menos, na extensão por ele requestada. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora a agravante afirme que está em plena conformidade com as normas reguladoras das atividades desenvolvidas no estabelecimento interditado pela Vigilância Sanitária, com base apenas nos elementos de convicção até agora coligidos nos autos, não constato verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da antecipação de tutela, nos moldes requeridos nesta pretensão reformatória à baila. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis consequências deletérias que a interdição tem lhe causado, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pela agravante. O Juízo de primeiro grau, em análise estreita de delibação, de forma bem fundamentada (CPC, art. 371), concluiu que pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual indeferiu tal pleito. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...)Na espécie, não vislumbra-se presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em mandado de segurança, pois não há existência de direito líquido e certo, que é aquele comprovado documentalmente. Sustenta a impetrante que os auditores realizam fiscalização em razão de denúncia de realização de cirurgia plástica, mas foram ao local e nada constataram e mesmo assim interditaram e autuaram o estabelecimento, que não realiza cirurgia plástica. Aparentemente a opção pelo rito do mandado de segurança foi precipitada e equivocada, posto que incabível a produção de provas e os documentos anexados aos autos não sustentam minimente as alegações formuladas. Vejamos. Na petição inicial foram relacionadas as atividades da impetrante (ID 120787052), dentre as quais encontra-se Coloboma - com plástica, Correção cirúrgica de ectrópio ou entrópio; Correção de bolsas palpebrais-unilateral (Blefaroplastia transconjuntival), Dermatocalaze ou blefarocalaze - unilateral (Blefaroplastia), Pálpebra - reconstrução total, dentre outras, que podem se enquadrar no conceito de cirurgia plástica. O objeto social da impetrante inclui cirurgia plástica (ID 120787065 - Pág. 4). Há licenciamento para procedimentos cirúrgicos, sem especificação (ID 120787071). Portanto, esses documentos contrariam os argumentos da impetrante. Contudo, o que se observa de mais relevante para o indeferimento do pedido é que os atos impugnados não fazem nenhuma referência a cirurgia plástica (ID 120787069, 120787069 e 120787070), mas sim a procedimentos ambulatoriais, havendo uma incongruência lógica entre a causa de pedir e os atos impugnados. Não foi anexado aos autos o inquérito policial e TAC mencionados nos atos impugnados. Não é possível observar em ação de mandado de segurança, com a simples juntada de um esboço de projeto arquitetônico, que as dependências do estabelecimento obedecem às normas legais. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade, não afastada pelas alegações formuladas e documentos apresentados. Nesse contexto ficou evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pela impetrante e tampouco identificou-se a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. (...)” (ID 120831951dos autos de origem) Acresça-se, outrossim, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício Poder de Polícia inerente à Administração Pública, gozando de autoexecutoriedade os atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, acerca da existência da abusividade da parte agravada com relação aos fatos afirmados pela recorrente. Vê-se, dessarte, que todas essas alegações da agravante exigem uma verificação casuística e probatória exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por ele pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183, etc.). Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator